Tribunal: TJDFT
Processo: 0000570-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000570-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NÃO INDICADO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APLREE 0702355-43.2018.8.07.0000 Defiro o pedido de retirada do processo da 9a sessão ordinária virtual (30.3 a 9.4.21) para incluí-lo em sessão presencial por videoconferência, nos termos do art. 4o, V, da Portaria GPR 1029, de 16.5.18. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES